Tribunal: TJDFT
Processo: 0714736-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se há vícios de omissão e/ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O artigo 620, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição, quando ausentes.
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incoerência entre as proposições constantes da motivação da decisão, na parte decisória ou entre as referidas nas razões de decidir e o dispositivo. Pode ocorrer contradição, ainda, entre o teor do acórdão e aquilo que resulta da votação. Ocorre que a contradição apontada pelo embargante não é interna, ou seja, nos próprios termos do acórdão, e sim em relação ao entendimento da Defesa, o que não autoriza a oposição de embargos, mas somente o recurso competente.
5. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há contradição no acórdão.
6. O prequestionamento da matéria não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da controvérsia no acórdão.
IV. DISPOSITIVO:
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 620; Código Penal, artigo 129, § 13.